Tribunal: TJMT
Processo: 0031846-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031846-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAIR ALVES DE SOUSA - CPF: 630.225.401-91 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
– ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –

PEDIDO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ALEGAÇÃO INFUNDADA
–

JUROS DE OBRA
–

INCIDÊNCIA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES PREVISTA CONTRATUALMENTE
–

DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL CONFIGURADO –
MINORAÇÃO DO VALOR – PRETENSÃO PROCEDENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA - LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum.

Se a demora para entrega das chaves ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o dano moral, sobretudo quando se trata de imóvel destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes e Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$4.400,00 de lucros cessantes, com correção monetária
pelo INPC a partir de cada mês de atraso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, e R$12.000,00 de danos morais, bem como a restituição dos valores pagos de juros de obra no período de outubro de 2012 a 26 de agosto de 2013, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, além de, ante a sucumbência recíproca, estabelecer que ambas as partes deverão arcar
pro rata
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
argui a incompetência do juízo
a quo
por se tratar de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, portanto com recursos do FGTS e gestão da Caixa Econômica Federal.

Argumenta que os encargos de obra são pagos diretamente à instituição financeira (CEF) e, por conseguinte, a Construtora não se beneficia deles, por isso seria indevida a devolução de quantia que nem sequer recebeu.

Afirma que não houve inadimplemento contratual e sim prorrogação, que está expressamente prevista na avença.

Aduz que a escassez de cimento e mão de obra, o excesso de chuvas, a demora no registro em Cartório e a troca de Concessionária de Água e Esgoto caracterizam excludentes de responsabilidade, já que evidenciam a culpa de terceiros, por força da teoria da imprevisão.

Assinala que o mero descumprimento contratual por si só não gera para o apelado o direito de ser ressarcido por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
arbitrado na primeira instância.

Ressalta que os prejuízos materiais, nos termos dos artigos 402 do Código Civil e 333, I, do CPC, devem ser devidamente comprovados, e que, porém, o autor não juntou nenhum documento que atestasse a importância gasta com aluguéis.

Diz também que a sentença é nula uma vez que foi condenada em objeto diverso do pleiteado, em violação ao artigo 460 do CPC/73.

Contrarrazões no Id. 118723973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes e Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
nos termos do art. 487, I do CPC os pedidos formulados na inicial, para:

a)
Condenar
a requerida ao pagamento de danos materiais à titulo de lucros cessantes no montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de atraso, levando em consideração o valor mensal fixado, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

b)
Condenar
as requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título danos morais, pelo atraso na entrega das chaves do imóvel;

c)
Condenar
a requerida a restituir ao requerente os valores pagos a título de
juros de obra,
referente ao período de
outubro de 2012 a 26/08/2013, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
condeno-as
ao pagamento pró-rata das custas e despesas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
10% (dez por cento
) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

A apelante argui a incompetência da Justiça Comum visto que a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por consequência, deveria figurar no polo passivo da demanda.

Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento, por isso o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados permanece com a Construtora.

Sobre a matéria, acórdão desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA –
INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– MANUTENÇÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS – AMBAS AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELO ATRASO NA ENTREGA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
(...)“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.
(N.U 0038205-07.2014.8.11.0041, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE de 13/10/2020).

Vale destacar que não se discute aqui o contrato de financiamento em si, mas o atraso injustificado na entrega e os encargos e danos daí decorrentes sofridos pelo autor. Dessa maneira, é infundada a alegação de incompetência deste juízo.

MÉRITO

Em 16/05/2011, o autor firmou com a ré Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel no Residencial Santa Terezinha I por R$52.000,00, com previsão de entrega de 15 meses, ou seja, em 15/08/2012 (Id. 118723954 – fl. 21), o que, porém, só ocorreu em 21/10/2013, conforme Termo de Recebimento (Id. 118723960 – fl. 21), portanto com quase 14 meses de atraso.

A apelante argumenta que na verdade houve apenas dilação do prazo, o que teria sido convencionado e autorizado pelo agente financiador em decorrência de culpa de terceiro.

Contudo, apesar dessas justificativas, o tempo de construção é estipulado pela própria empreiteira, que leva em conta todos os possíveis entraves à sua finalização. E nesses obstáculos incluem-se a falta de mão de obra e de material, problemas com a instalação de rede de água e esgoto, individualização de matrículas, vistorias, expedição de habite-se.

Desse modo, a documentação anexada à lide é insuficiente para demonstrar o caso fortuito ou força maior que afastaria a responsabilidade da ré.

Quanto aos juros de obra, também denominados de “taxa de evolução de obra” ou simplesmente “taxa de obra”, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a Construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

E o STJ já definiu que são lícitos durante a construção e inclusive no período de tolerância, e ilegais após o prazo previsto para a entrega das chaves.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência repetitiva da Segunda Seção do STJ "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
2. O Tribunal de Justiça de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra, motivo pelo qual rejeitou o pedido de ressarcimento dos juros de obra exigidos do adquirente. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice dos Enunciado n.o 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp. 1923835-SP 2021/0052450-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/05/2021, T4 - Quarta Turma, publicado no DJe de 27/05/2021).

Embora a ré
argumente que não houve atraso e sim dilação do prazo, não apresentou qualquer documento que confirmasse a concordância ou a ciência do consumidor. Dessa maneira, considera-se o período de 15 meses.

À vista do exposto, no caso concreto essa cobrança era permitida até a data estipulada no Contrato para a entrega do imóvel -
15/08/2012 (Id. 118723954 – fl.21)
. Assim, os valores comprovadamente pagos a esse título a partir dessa data devem ser devolvidos ao autor.

Sobre o dano moral, segue transcrito aresto também do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/1973. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. EMPREENDIMENTO DESTINADO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. JULGADOS DESTA CORTE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. (...) 3.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso de mais de doze meses, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda. Julgados desta Corte Superior sobre cabimento de indenização por danos morais na hipótese de longo período de atraso.
4. Inviabilidade de se revisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), por não se tratar de arbitramento em valor exorbitante. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1639991/RO, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe de 03/05/2019).

Assim, é indubitável que o atraso de aproximadamente 14 meses causou frustração, ansiedade e transtornos ao autor, e não mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

No caso, os R$12.000,00 se mostram excessivos, sendo imperiosa a minoração para R$10.000,00, como tem comumente fixado este Tribunal em situações semelhantes.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que
são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo
(EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022